Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não atendimento da determinação de emenda para apresentação de documento comprobatório da alegada inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se era exigível, para o regular processamento da ação, a juntada de documento comprobatório da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foi determinado, por duas vezes, emendasse a inicial, comprovando a alegada negativação do seu nome. Contudo, as emendas apresentadas não atenderam ao comando judicial, pois não trouxeram indício documental da inscrição em cadastro de inadimplentes, requisito indispensável ao ajuizamento da ação que visa discutir negativação.
4. A juntada de extratos ou certidões obtidas em órgãos de proteção ao crédito é acessível ao consumidor, de forma simples e gratuita, razão pela qual não prospera a alegação de que o documento estaria exclusivamente em poder da ré.
5. Descumprida a ordem de emenda, aplica-se o art. 321, parágrafo único, do CPC, que autoriza o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Na ação em que se discute o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é correta a determinação de emenda à inicial para que o autor comprove, mediante a juntada de documento, que a dívida indicada lhe é imputada, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 (parágrafo único), 373, inc. I, e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726407-27.2023.8.07.0001, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJe 5/12/2023; TJDFT, APC 0734732-25.2022.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 22/3/2023, DJe 4/4/2023.